Tribunal: TJBA
Processo: 8000797-92.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000797-92.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA FRAGA

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ, STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA RETIFICADA, EX OFFICIO, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8
000797-92.2023.8.05.0105
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IPIAU
e como apelado
CARLOS ALBERTO PEREIRA FRAGA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator